Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700159-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIELLA CORREA SEGEDI RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Inversão do ônus da prova. 1. Não se justifica a inversão do ônus probandi, porquanto não configurada a alegada hipossuficiência. 2. Não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ressalvada a hipótese, não verificada, de preterição. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, porque, em razão da excessiva dificuldade de produzir as provas necessárias para elucidação dos fatos, o órgão julgador deveria ter ordenado a inversão do ônus da prova; b) artigos 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 140 do CPC, 8o da Lei Distrital 4.020/2007 e 3o da Lei Distrital 5.366/2014, porque há direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas quando demonstrada a necessidade da contratação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJRJ e do STF. Em relação aos pleitos de nomeação precipitada e de condenação ao pagamento de danos morais, olvidou-se de apontar violação a qualquer preceito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar os argumentos da tese “b” do especial, aponta contrariedade ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Em ambos os apelos, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (IDs 47993364 – Pág. 21 e 47993367 – Pág. 16). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 373, §1o, do CPC. Isso porque a “inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe o enunciado 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.058.153/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao artigo 4o da LINDB, por ser impossível analisar os princípios nela contidos, “por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). No tocante às defendidas afrontas aos artigos 8o da Lei Distrital 4.020/2007 e 3o da Lei Distrital 5.366/2014, não compete “ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Igualmente não merece prosseguir a tese de violação ao artigo 140 do CPC, haja vista que, não guardando tal preceito pertinência temática com a tese recursal (direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas quando demonstrada a necessidade da contratação), é viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.281.675/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). No tocante aos argumentos de nomeação precipitada e ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais, esclareça-se que a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 37, inciso II, da CF, pois, em relação ao tema de preterição dos aprovados em concurso público, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 35173348 – Págs. 7/8, verbis: No caso em análise, a parte autora foi aprovada em 16o lugar, sendo que o edital ofereceu apenas 10 vagas para provimento efetivo. Saliente-se que houve apenas 16 aprovados para o cargo de Técnico em Topografia, ou seja, a requerente restou classificada na última colocação dentre os aprovados. Assim, tem-se que eventual nomeação da autora implicará gerará evidentemente na quebra da ordem classificatória, sem justificativa relevante. O argumento da requerente de que foi preterida, em razão de omissão da CODHAB não merece acolhimento. De acordo com a decisão n. 4366/2020 do TCDF, juntada aos autos pela autora (ID 81447531), há necessidade de elaboração de lei específica para criação de empregos efetivos na empresa para viabilizar a contratação dos aprovados no concurso público em questão. Acrescente-se que o TCDF também recomendou que a empresa se abstenha de promover novas contratações de empregados comissionados, salvo para tarefas consideradas imprescindíveis. Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos não permite concluir que houve omissão deliberada da CODHAB quanto à contratação dos aprovados no certame, visto que depende da criação de vagas mediante lei específica. É relevante a informação de que o prazo de validade do concurso findaria em 04/04/2021, contudo, por meio da Resolução n. 04/2021, o Diretor Presidente da CODHAB suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes até o dia 31/12/2021, em razão do estado de calamidade pública pela crise sanitária (COVID-19). Outro ponto importante é que o referido certame ainda poderá ser prorrogado, caso a CODHAB assim deseje. Os fatos trazidos pela CODHAB demonstram que há evidente precipitação da parte autora no ajuizamento da demanda, já que o certame está suspenso e ainda pode ser prorrogada pela ré. Assim, tem-se claro que a requerente ainda pode ser convocada. Dessa forma, não se afigura relevante o argumento de que a contratação de empresas para realização de serviços topográficos evidencia burla ao dever de nomeação dos aprovados, visto que ainda existe a possibilidade de ser nomeada para o cargo em que foi aprovada, caso haja vagas criadas e disponíveis à época. Considerando-se que não houve ilegalidade praticada pela CODHAB ao não nomear a autora, resta prejudicado o exame do pedido indenizatório, dado que ausente o pressuposto da prática de ato ilícito pela Administração”. Apesar disso, a recorrente se limitou a reafirmar que há direito subjetivo do candidato aprovado fora do número de vagas quando demonstrada a necessidade da contratação. Assim, a jurisprudência da Corte Suprema “não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e esse se torna imodificável. Aplicação da Súmula no 283/STF” (ARE 1413787 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a GABRIELLA CORREA SEGEDI sejam realizadas em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015